Tribunal: STF
Processo: RE 571809
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-14
Data de publicação: 2019-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO – IMUNIDADE – ICMS – IMPORTAÇÃO – ENTIDADE DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada.